Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-35.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de medicamentos fere o direito

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de medicamentos fere o direito subjetivo material à saúde.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Hipótese em que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários, remunera de forma justa o trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora e obedece aos ditames do artigo 85, § 8o c.c. incisos do § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmete provido.